Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-78.2023.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000029-78.2023.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO Advogado(s): JOAO GABRIEL BENICIO DE AZEVEDO SILVA, VALBERT BARBOSA VAZ, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, JAFE NASCIMENTO BRITO JUNIOR, EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI Nº 10.826/03 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ARTEFATO EXPLOSIVO) – RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA - - PRELIMINAR QUE NÃO MERECE ACOLHIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REVISÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Sentença considerando o Réu incurso nas sanções do art. 12 e art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe, pelos dois delitos, pena total de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. II – Recurso defensivo arguindo, em preliminar, o reconhecimento da nulidade das provas que teriam sido obtidas de forma ilícita, eis que a abordagem teria sido feita com agressão, violência, invasão de domicílio. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, além de assegurar-se eventual início de cumprimento em regime aberto ou semiaberto (ID 82230694). III – Preliminar de nulidade que se rejeita. Presentes circunstâncias concretas que permitiam concluir pela ocorrência de crime de natureza permanente no interior do quarto em que o Réu se encontrava hospedado, não se pode considerar arbitrária a busca que resultou na apreensão não apenas de uma arma de fogo, mas, também, de quantidade expressiva de material explosivo. Em outra vertente, também não prospera a alegação de que o Réu foi vítima de violência policial. Sob esse aspecto, merecem chancela as considerações do julgador primevo quando destacou que, ainda quando verdadeira fosse a versão do Réu, “as supostas agressões perpetradas pelos policiais militares responsáveis pela apreensão, estas também não possuem o condão de invalidar a abordagem policial. Conforme relatado, no momento da fuga o acusado pulou da sacada do quarto de uma altura considerável o que poderia ter causado as lesões apontadas no laudo pericial. [...] Além disso, não há qualquer relação causal entre as supostas agressões e a obtenção das provas nos autos, não havendo que se falar em nulidade do flagrante e invalidade do conjunto probatório, como os laudos dos bens apreendidos e os depoimentos das testemunhas” (cf. ID 78693771). IV – Materialidade e autoria dos crimes contra o Estatuto do Desarmamento - tanto o tipo previsto no art. 12 quanto aquele descrito no art. 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei nº 10.826/03 -, se acham suficientemente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial em Arma de Fogo (ID 78690911; fls. 05, fls. 13 e fls. 57), bem assim pelo Laudo Pericial contido no ID 78693708, atestando que a substância examinada testou positivo para emulsão explosiva à base de nitrato de amônio e óleo combustível. Isso não bastasse, não deve ser olvidado que o Réu confessou a prática do delito, assumindo que o material apreendido se encontrava sob sua guarda, confissão essa compatível com os depoimentos dos policiais encarregados do cumprimento da diligência, não havendo qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria dos fatos imputados na Denúncia. V – Condenação de rigor, nos exatos termos em que que formulada, inclusive no concernente à dosimetria da pena aplicada pelos dois delitos eis que, além de observar o critério trifásico, efetuou a compensação, na segunda etapa, da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I), tornando definitiva, na derradeira fase, para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), penas de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e para o crime de posse de artefato explosivo (art. 16, parágrafo único, inciso III, do mesmo Diploma) penas de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, restando, assim, JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO condenado, nestes autos, a uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses, em estrita observância às regras contidas nos artigos 69 e 70, parágrafo único, do CP, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data do fato. VI - Cabe assinalar, por oportuno, que o MM Juiz se houve com inegável acerto quando considerou intensa a culpabilidade do Réu tendo em conta a quantidade de dinamite apreendida em seu poder, bem assim no que concerne ao regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, dada a condição de reincidente ostentada pelo Sentenciado. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000029-78.2023.8.05.0102, provenientes da Comarca de Iguaí/BA, figurando como Apelante JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.